Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018600-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO - CPF: 406.058.501-78 (PACIENTE), NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO - CPF: 406.058.501-78 (PACIENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DE NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO, BRENO CÉSAR MARTINS E PAULO CÉSAR MARTINS, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DESTA IMPETRAÇÃO, APENAS E SOMENTE PARA RETIRAR A MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU
– SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM CONCEDIDA
.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso III e artigo 580, todos do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Noroel Braz da Costa Filho
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente objetiva obter a similitude na decisão prolatada no
writ
n. 1015275-91.3030.8.11.0000 em data de 02 de setembro de 2020, onde no mérito foi concedida a ordem em relação a retirada de vigilância eletrônica

do corréu Mariano Oliveira da Silva e sem quaisquer notícias de descumprimento da medida gravosa, requerem a aplicação do princípios constitucional da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade bem como o que preceitua o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Narrou que em 08 de agosto de 2019, nos autos do
habeas corpus
n. 1008026-26.2019.8.11.0000, esta Egrégia Câmara Criminal reconheceu a ausência de justa causa da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, tendo a substituído por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de
monitoramento eletrônico
.

Expôs que o beneficiário faz uso de monitoramento eletrônico a praticamente 12 (doze) meses, sem qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tornando-se inadequada e desnecessária a manutenção das medidas atualmente impostas.

Aduz, ainda, que o monitoramento eletrônico possui reflexos imediatos na liberdade de locomoção do paciente de modo que, essa restrição indicaria considerável prejuízo no desenvolvimento de outras atividades, uma vez que é DIFÍCIL conseguir um vínculo empregatício duradouro com o uso de tornozeleira.

Relata que há excesso de prazo para a instrução criminal, o que poderá perdurar por anos até uma sentença final, tendo em vista que a denúncia sequer foi de fato recebida, ainda, caracterizando evidente ilegalidade.

Deste modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas (id. 56416487).

A extensão liminar vindicada foi concedida, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas (id. 57046472).

Peticionou nos autos os coacusados
Bruno César Aristides Martins, Breno César Martins e Paulo César Martins
requerendo a extensão da ordem, eis que a situação processual do requerente é menos gravosa do que a do paciente, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal (id. 57578487).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 57722464).

Igualmente, a extensão liminar vindicada foi concedida, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas (id. 57970487).

A autoridade judicial prestou informações (id. 58740466).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extensão dos efeitos do acórdão ao paciente (id. 59653486), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus - Crime de Organização Criminosa - Operação Mantus Pedido de Extensão dos efeitos – Identidade fático processual entre os pacientes e o coacusado beneficiado nos autos do HC 1015275-91.3030.811.0000 - Aplicação do benefício do artigo 580 do CP – Possibilidade - Extensão dos efeitos da benesse concedida ao corréu Mariano Oliveira da Silva - Manutenção das demais cautelares -
Parecer pela pela extensão dos efeitos do acórdão desta impetração aos corréus Noroel Braz da Costa Filho, Bruno Cesar Aristides Martins, Breno César Martins e Paulo César Martins
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de pedido de extensão da ordem concedida
habeas corpus
impetrado por
Noroel Braz da Costa Filho, Bruno César Aristides Martins, Breno César Martins e Paulo César Martins
, com o objetivo de estender os efeitos da concessão liminar da ordem prolatada nos autos do
habeas corpus
n. 1015275-91.2020.8.11.0000.

Em resumo, os pacientes
aduziram que fazem uso da tornozeleira há quase 01 (um) ano sem que tenha havido qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tornando-se inadequada e desnecessária a manutenção da medida.

Ainda, ressaltaram que, nos autos do
habeas corpus
n. 1015275-91.3030.8.11.0000, ao corréu Mariano Oliveira da Silva, em condições similares às suas, obteve em 02 de setembro de 2020, decisão de mérito para retirada do monitoramento eletrônico.

Deste modo, pleitearam a concessão da ordem, inclusive, liminarmente, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas (id. 56416487 e 57578487).

O pedido recai nos termos do art.580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró
in
Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘
a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem
.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Sabe-se que a extensão de efeitos impõe criteriosa análise dos seus fundamentos jurídicos determinantes em correlação com o perfil dos protagonistas, notadamente porque, ante a expressa ressalva estabelecida na parte final do artigo 580 do Código de Processo Penal, motivos que digam respeito ao caráter pessoal do beneficiado não aproveitam aos demais.

Colhe-se das informações que,
verbis
:

“(...) O Paciente NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO, juntamente, com outros investigados, teve a prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar no. 18161-85.2019.811.0042 — Cód. 575487, face a representação formulada pelos Delegados de Polícia que atuam na Gerência de Combate ao Crime Organizado — GCCO, no interesse do Inquérito Policial n. 74/2017/GCCO — "Operação Mantus ".

O mandado de prisão foi cumprido no dia 29 de maio de 2019.

Em 08 de agosto de 2019, o paciente foi solto em cumprimento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos Habeas Corpus n°1008026-26.2019.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico.

Concluída a investigação, o Ministério Público apresentou a pertinente Denúncia no dia 14 de junho de 2019, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 2°, caput, § 2°, §4°, III, da Lei n. 12.850/2013; art. 58, caput, e § 1°, alínea "a", "b", "c", e "d" do Decreto n° 6259/44; art. 1°, caput, e §§ 1°, II, 2°, II, e 4°, da Lei 9.613/98 e art. 158, CP.

Os autos da Ação Penal foram distribuídos no dia 17 de junho de registrado sob a numeração única 22813-48.2019.811.0042 — Código 580440 e, no dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, este Juízo recebeu a denúncia oferecida em face do ora paciente.

A citação do paciente para responder à acusação ocorreu em 17 de julho de 2019, sendo a pertinente peça apresentada no dia 28 de agosto de 2019.

A respeito da alegada demora para o início da instrução criminal, anoto que em decisão proferida no Habeas Carpas n° 1018104-79.2019.8.11.0000, foi reaberto o prazo para a Defesa do réu Frederico Muller Coutinho apresentar nova defesa prévia, possibilitando aos defensores o acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações, com extensão dos efeitos aos demais corréus da aludida "Operação Mantus".

Outrossim, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus com defesas distintas.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual. Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais, ainda se encontram suspensos.

Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam deste Juízo...”
(id. 57722464).

“... BRUNO CÉSAR ARISTIDES MARTINS, BRENO CÉSAR MARTINS E PAULO CÉSAR MARTINS, juntamente com outros investigados, tiveram a prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar n°. 18161-85.2019.811.0042 — Cód. 575487, face a representação formulada pelos Delegados de Polícia que atuam na Gerência de Combate ao Crime Organizado — GCCO, no interesse do Inquérito Policial n. 74/2017/GCCO — "Operação Mantus".

Os mandados de prisão foram cumpridos no dia 29 de maio de 2019.

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso nos autos dos Habeas Corpus 1010511-96.2019.811.0000, 1008609-11.2019.8.11.0000 e 1008609- 11.2019.8.11.0000, substituiu a prisão preventiva dos réus supramencionados por medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico.

Concluída a investigação, o Ministério Público apresentou a pertinente Denúncia no dia 14 de junho de 2019, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 2°, caput, § 2°, §4°, III, da Lei n. 12.850/2013; art. 58, caput, e § 10, alínea "a", "b", "c", e "d" do Decreto n° 6259/44; art. 10, caput, e § 10, II, 4° da Lei 9.613/98.

Os autos da Ação Penal foram distribuídos no dia 17 de junho de 2019, registrado sob a numeração única 22813-48.2019.811.0042 — Cód. 580440 e, no dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, este Juízo recebeu a denúncia oferecida em face do ora paciente.

BRUNO CÉSAR ARISTIDES MARTINS, BRENO CÉSAR MARTINS, E PAULO CÉSAR MARTINS, assim como os demais corréus, por meio de seus respectivos advogados constituídos, apresentaram Resposta à Acusação.

Contudo, em que pese constar nos autos as respostas à acusação apresentadas pelas defesas dos réus Jose Carlos de Freitas e Valcenir Nunes Inério, constata-se que as cartas precatórias expedidas com a finalidade de citá-los, ainda não foram devolvidas.

Ademais, as defesas constituídas pelos réus supramencionados não possuem poder para receber citação, uma vez que não lhes foram outorgados poderes especiais tanto.

Por fim, consigno que no dia 10/03/2020, foi determinada a certificação acerca do cumprimento das missivas expedidas para as citações e, caso seja necessário, a expedição de novas cartas precatórias para o cumprimento das citações.

Outrossim, a respeito da alegada demora para o início da instrução criminal, anoto que em decisão proferida no Habeas Carpas n° 1018104-79.2019.8.11.0000, foi reaberto o prazo para a Defesa do réu Frederico Muller Coutinho apresentar nova defesa prévia, possibilitando aos defensores o acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações, com extensão dos efeitos aos demais corréus da aludida "Operação Mantus".

Outrossim, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus com defesas distintas.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual. Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais encontravam-se suspensos.

Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam deste Juízo...”
(id. 58740466).

O acórdão paradigma restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.”
(N.U 1015275-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

No corpo do acórdão consignou que:

“.. Não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, motivos pelos quais é imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada, individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade.

Ademais, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, muito embora a decisão sobre a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica se encontra devidamente fundamentada, neste momento se apresenta desproporcional, eis que já se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.

É cediço que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula rebus sic santibus, prevista no parágrafo 5o do mesmo dispositivo. Referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

No ponto, calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta” (RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente.

Portanto, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4o do artigo 282 da Lei Instrumental Penal.

De acordo com a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim destaca:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”. (in Curso de processo penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

De acordo com essa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do writ.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CRIME AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO DAS CAUTELAS. RESTRIÇÃO SEVERA DA LIBERDADE. AFASTAMENTO.

[...]

2. Hipótese em que está configurado o excesso de prazo na manutenção de cautelares pessoais mais gravosas à liberdade de locomoção do recorrente, que está com a liberdade cerceada, ao todo, há 3 anos e 7 meses (1 ano e 7 meses, em razão de prisão preventiva, e 2 anos, cumprindo medidas diversas). A delonga apresenta-se como desproporcional, ao observar-se que, apesar de o recorrente estar em liberdade, essa está severamente restringida e não há previsão para o encerramento da instrução penal da ação penal, a qual é, notoriamente de maior complexidade (8 réus, variados crimes, cartas precatórias expedidas para seis comarcas distintas). Soma-se a isso o descumprimento do prazo de 100 dias estipulado pelo Tribunal a quo para que se ultimasse a instrução criminal e o fato de a demora para conclusão do processo não ter decorrido de atos imputáveis à defesa.

3. Necessária a revogação apenas das disposições acautelatórias que importam grave cerceamento da locomoção do réu (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar). As demais cautelas devem ser mantidas, pois configuram constrições razoáveis ao status libertatis em razão das peculiaridades do caso concreto, bem como não importam obstáculo intransponível ao exercício de atividade profissional.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido em parte para determinar a revogação das medidas cautelares consistentes em: a) monitoração eletrônica; e b) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h às 6h, e em período integral nos feriados e fins de semana. Mantidas apenas as imposições de: i) comparecimento mensal ao juízo da comarca de residência; ii) proibição de manter contato físico ou por telecomunicação com os demais réus; iii) proibição de ausentar-se da comarca de domicílio sem prévia autorização do juízo da comarca de residência; e iv) comparecer a todos os atos do processo e comunicar ao Juízo processante qualquer mudança de domicílio. Ressalva-se a possibilidade de revisão e aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.” (RHC 97.273/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)

Por todo exposto, concedo a ordem de habeas corpus impetrado em favor de Mariano Oliveira da Silva, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica...”

Observa-se que os pacientes estão na mesma situação processual do coacusado Mariano Oliveira da Silva, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como s
e encontram com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que houvesse o início da instrução processual ou notícia de descumprimento de qualquer das medidas impostas.

Calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta”
(RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Portanto, verificada a identidade fático processual entre o paciente e os terceiros supracitados, mostra-se cabível o benefício previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto,
ratifico
a liminar concedida em favor de
Noroel Braz da Costa Filho, Bruno César Aristides Martins, Breno César Martins e Paulo César Martins, concedendo em definitivo
a extensão dos efeitos do acórdão desta impetração, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020